Tribunal: CARF
Processo: 11634.720535/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720535/2014-74
ACÓRDÃO
1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIEL SERVIÇOS SS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2010, 2011
LANÇAMENTOS REFLEXOS.
Os argumentos desenvolvidos na peça impugnatória alcançam os
lançamentos principal e reflexos, pois nexo causal entre as exigências de
créditos tributários, formalizados em autos de infração instruídos com
todos os elementos de prova, determina que devem ser objeto de um
único processo no caso em que os ilícitos dependam da mesma
comprovação e sejam relativos ao mesmo sujeito passivo.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário, em acatar a preliminar suscitada para afastar a declaração de definitividade do
lançamento fiscal quanto aos débitos lançados de PIS e de Cofins, e, no mérito, em dar-lhe
provimento em parte para o retorno do presente processo à DRJ de Origem com o escopo de que
seja examinado o litígio instaurado em relação aos lançamentos reflexos de PIS e de Cofins.

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Elias da Silva Filho, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

Fl. 2252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
2
RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$1.072.242,45 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo
regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres dos anos-calendário de 2010 e 2011,
e-fls. 2086-2113:
0001 RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA
RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, termo este, parte integrante do
presente Auto de Infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 518 e 519, § 1o, inciso III, alínea 'a', e §§ 4o e 5o, do RIR/99 Fazem parte do
presente auto de infração todos os termos, demonstrativos, anexos e
documentos nele mencionados.
Em decorrência de serem os mesmos elementos de provas indispensáveis à
comprovação dos fatos ilícitos tributários foram constituídos os seguintes créditos tributários pelo
lançamento de ofício formalizado neste processo:
- Auto de Infração a título de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) com a
exigência do crédito tributário no valor de R$323.570,10 incluindo tributo, juros de mora e multa
de ofício proporcional apurado pelo regime de lucro presumido referente aos quatro trimestres
dos anos-calendário de 2010 e 2011, e-fls. 2114-2133:
0001 RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS DA
ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, termo este, parte integrante do
presente Auto de Infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei no
8.034/90 Art. 2o da Lei no 9.249/95 Art. 29, inciso I, da Lei no 9.430/96 Art. 22 da
Fl. 2253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
3
Lei no 10.684/03 Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei
no 11.727/08
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) com a exigência do crédito tributário no valor de R$18.221,29 incluindo tributo, juros de
mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses de
janeiro a dezembro dos anos-calendário de 2010 e 2011, e-fls. -2142-2149:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, termo este, parte integrante do
presente Auto de Infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Arts. 1o da Lei Complementar no 7/70 Arts. 2o, inciso I, e 9o da Lei no 9.715/98
Arts. 2o da Lei no 9.718/98 Art. 8o, inciso I, da Lei no 9.715/98 Art. 79, da Lei no
11.941/2009 Art. 3o, da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art.
2o da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo
art. 15 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
- Auto de Infração a título de Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) com a exigência do crédito tributário no valor de R$97.633,51 incluindo tributo,
juros de mora e multa de ofício proporcional apurado pelo regime cumulativo referente aos meses
de janeiro a dezembro dos anos-calendário de 2010 e 2011, e-fls. 2134-2150:
0001 INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO
INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA COFINS
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, conforme
demonstrado no Termo de Verificação Fiscal, termo este, parte integrante do
presente Auto de Infração. [...]
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2011:
Art. 8o da Lei no 9.718/1998 Art. 1o da Lei Complementar no 70/91; art. 2o da Lei
no 9.718/98 Art. 3o da Lei no 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2o
da Medida Provisória no 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei no 11.196/05 e pelo art.
15 da Lei no 11.945/09
Fl. 2254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
4
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
10a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-098.570, de 27.02.2020, e-fls. 2170-2180:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011
MATÉRIA INCONTROVERSA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO SEM PROVA DE INCORREÇÃO DA DIPJ.
O ônus da prova compete a quem alega. Nesse sentido, alegações sem a
correspondente comprovação constituem-se em pontos que não podem ser
considerados pela Autoridade Julgadora. Esta, em sua análise, deve-se pautar pela
aplicação do direito, com fulcro nas provas exibidas pelas partes envolvidas. Ao
teor dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972, compete ao sujeito
passivo trazer, juntamente com suas alegações impugnatórias, todos os
documentos que deem a elas força probante.
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
Aplicam-se ao lançamento reflexo (CSLL) as mesmas razões de decidir do
lançamento principal (IRPJ), em decorrência de sua íntima relação de causa e
efeitos, na medida em que não há fatos jurídicos ou elementos probatórios a
ensejar conclusões com atributos distintos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a impugnação apresentada, para:
a) indeferir o pedido de diligência pleiteado pelo contribuinte;
b) declarar a definitividade do lançamento fiscal quanto aos débitos lançados de
PIS e de Cofins, por se tratar de matéria não contestada, restando, assim, precluso
o direito do contribuinte de apresentar contestações quanto às mesmas, no
âmbito administrativo;
c) determinar que a DRF de origem proceda à transferência, em autos apartados,
quanto aos valores não litigados;
Fl. 2255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
5
d) manter a exação fiscal, quanto à matéria litigada, relativamente aos débitos de
IRPJ e CSLL, e correspondentes acréscimos legais (multa de ofício e juros pela taxa
Selic).
Recurso Voluntário
Notificada, e-fls. 2250, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
24.06.2020, e-fls. 2205-2221, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
2. DO DIREITO
O recorrido acórdão 02-098.570 de 27 de fevereiro de 2020, ao analisar a matéria
posta em discussão, não o fez com o costumeiro acerto. No relatório discorreu
sobre os dados levantados pela fiscalização as fls.2/3 e as fls. 4. No voto discorre
(no entender estrito) item II. Matéria não impugnada. [...]
Ocorre, que o PIS e a COFINS decorrem do lançamento principal, e guardam
intima relação, somente vieram existir no processo dado ao faturamento
levantado (fl. 2078/2081/2134 a 2150), portanto, sem a base levantada as fls.
2078 não existiria como cobrar a COFINS/PIS.
Uma vez questionado a base dos levantamentos fiscais, questiona-se a base do
cálculo do PIS/COFINS. Isto é claro. Ademais, foi mencionado na peça
impugnatória [...].
Destacamos os dizeres: “.... RESTAM IMPUGNADOS OS LANÇAMENTOS DO IRPJ-
CSLL-PIS e a COFINS”.
Foram EXPRESSAMENTE impugnados o PIS/COFINS quanto a sua base de cálculo.
E, por ser definido como “tributação reflexa” outra sorte não teria a não ser FICAR
o PI/COFINS no presente PAF [...].
Evidencia-se, claro o CERCEAMENTO AO DIREITO DA DEFESA, fato este que deve
de pronto ser repelido por essa Egrégia Casa.
Requer, portanto, que o PIS/COFINS permaneçam no presente PAF.
2.1. BASE DE CÁLCULO IRPJ – CSLL – PIS - COFINS Art.142 c/c 149 CTN - defeito no
lançamento DECLARAÇÃO EM DCTF Srs. Julgadores, o art. 149 do CTN, em seu
inciso V, é claro:
“...quando se comprove omissão ou inexatidão...”
Devemos destacar que inexatidão ocorreu exatamente na base de cálculo do auto
de infração para o IRPJ – CSLL – PIS e COFINS [...].
É, claro por demais o demonstrativo acima, que ao invés de tributar o valor da
diferença, tributa erroneamente o VALOR DA RECEITA BRUTA ESCRITURADA NOS
Fl. 2256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
6
LIVROS REGISTRO PRESTAÇÃO SERVIÇOS (folhas 332/357 3 358/383) E CAIXA
(folhas 310/319 e 320/331).
Ora, o valor constante na coluna: VALOR DA RECEITA BRUTA INFORMADA NAS
DIPJ (folhas 7/48 e 49/85), deve ser excluído [...].
Srs. Julgadores, o vício formal ocorre quando o lançamento contiver omissão ou
inobservância de formalidades essenciais, de normas que regem o procedimento
da lavratura do auto, ou seja, da maneira de sua realização.
Contudo, o vício material ocorre quando o auto de infração não preenche os
requisitos constantes do artigo 142 do Código Tributário Nacional, havendo
equívoco na construção do lançamento quanto à verificação das condições legais
para exigência do tributo ou constituição do crédito tributário [...].
O art. 142 do CTN, deveria ter sido observado pela autoridade competente,
mediante a verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do tributo e a identificação do
sujeito passivo. [...]
Outro fato que chama a atenção, é que os tributos retidos foram destacados e
demonstrados pela autoridade lançadora, as fls. 2081: [...].
Os valores foram retidos sobre a efetividade/totalidade das notas emitidas pelos
serviços prestados, fato esse inconteste, contudo a base de cálculo utilizado pela
autoridade lançadora padece de vício material. Tal erro caracteriza-se pelo
chamado ERRO MATERIAL NA FORMALIZAÇÃO DO LANÇADO, primeiramente do
IRPJ, e na sequência nos reflexos: CSLL – PIS e COFINS.
A verdade dos fatos é: foi declarado um valor de receita bruta, e esta deveria ter
sido abatido da receita FISCALIZADA, eis que declarados em DCTF, e, portanto,
sujeitos à homologação. Deveriam ter tratamento diferenciado a parte
confessada, e nunca estar neste auto de infração a totalidade [...].
É preciso, ainda que brevemente, esclarecer que a relevância da DCTF decorre do
artigo 5o, parágrafo 1o, do Decreto-lei 2.124/84, que atribuiu a este documento a
natureza de confissão de dívida e qualificou-o como instrumento hábil e suficiente
para a exigência do referido crédito tributário. Assim, desde a sua instituição, por
meio da IN SRF 129/86, ele é instrumento apto à constituição do crédito
tributário, por ato do contribuinte.
O STJ já pacificou essa questão ao julgar o REsp 1.123.557/RS sob a sistemática de
recursos repetitivos, para consignar que a DCTF constitui o crédito tributário,
dispensando qualquer ato posterior da Receita Federal. Falho, portanto, o
lançamento que considera dentro do lançamento os valores confessados em
DCTF. [...]
Considerando o valor apurado do auto – menos o valor da diferença (entre receita
declarada pelo autuado – receita apurada pela fiscalização), verificamos que
Fl. 2257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
7
foram lançados valores a maior para todos os trimestres de 2010, em uma base
de cálculo a maior de R$ 179.886,05.
O mesmo modo de agir se operou para os 4 trimestres de 2011, para IRPJ – CSLL –
PIS e COFINS. Dos valores da base de cálculo do PIS e da COFINS, deveriam ter
sido abatidos os valores: VALOR DA RECEITA BRUTA INFORMADA NAS DIPJ (folhas
7/48 e 49/85).
Resta que para PIS e COFINS deixaram de ser abatidos nos respetivos meses a
totalidade de:
R$ 127.020,00 – R$ 132.920,00 – R$ 146.620,00 – R$ 154.742,00 – R$ 152.947,00
– R$ 154.338,00 – R$ 187.953,53 e R$ 163.668,00
Mais uma razão da impertinência do desmembramento havido para o PIS e
COFINS.
Ademais, os valores dos tributos retidos vinculados as receitas brutas escriturada
nos livros registro prestação serviços – folhas 332/357 e 358/383 e Caixa – folhas
310/319 e 320/331, se equiparam a recolhimentos a retenção ocorrida mês a mês
com a emissão das notas fiscais correspondentes.
Quanto a multa de 75%, e por ser a mesma vinculada ao fato gerador, e este
sendo e sua totalidade questionada, por certo a multa também é questionada.
Face ao todo exposto, e primando pela busca da VERDADE MATERIAL dos fatos,
não importando, aqui a confusão levada a efeito pela contabilidade da empresa,
pois esse fato em si, não torna válido que o lançamento fiscal desconsidere o
direito do autuado e, assim busque o que a legislação e regência determina.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
3. DO PEDIDO Egrégia Casa, Senhores Julgadores, Nobre Relator:
Feita a exposição dos fatos, e primando pela busca da “verdade material” para
que assim sejam alcançados os valores pelos quais devem ser pago os impostos, é
que requer:
1- A reforma da decisão anterior Acórdão 02-098.570 da 10a Turma da DRJ/BHE;
2- E, para os débitos declarados em DCTF seja observada a decisão do STJ REsp
1.123.557/RS sob a sistemática de recursos repetitivos, para consignar que a DCTF
constitui o crédito tributário, dispensando qualquer ato posterior da Receita
Federal;
3- A nulidade do auto de infração com relação ao IRPJ – CSLL – PIS e COFINS, em
face da clara inobservância da aplicação do art. 142 do CTN;
Fl. 2258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
8
4- O não desmembramento do PIS e COFINS do presente PAF vez que por serem
REFLEXO e estarem devidamente impugnados seus valores, tal qual ficou
claramente descrito na peça impugnatória [...];
5- Requer urgência na apreciação do pedido vez que por determinação do
julgador, o desmembramento do PIS e COFINS, que se deu no PAF
11516.720.568/2020-17, trará sérios danos ao recorrente se encaminhado for à
dívida ativa da União.
Finalmente, comprovado, em grau de recurso, a existência de erro material na
base cálculo do imposto lançado, cancela-se o auto de infração para que outro
seja feito em boa e devida forma.
Sobre a determinação constante no Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-
098.570, de 27.02.2020, e-fls. 2170-2180, para que a “DRF de origem proceda à transferência, em
autos apartados, quanto aos valores não litigados”, consta no Despacho de Encaminhamento
CONTEC-09aRF-VR, de 13.07.2020, e-fls. 2250:
Informa-se, outrossim, que o desmembramento para o processo
11516.720568/2020-17 foi desfeito, posto que o contribuinte afirma ter
impugnado também os débitos de PIS e COFINS.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional. Assim,
dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil (CPC).
Consta no Despacho de Encaminhamento CONTEC-09aRF-VR, de 13.07.2020, e-fls.
2250:
Tendo em vista o recurso voluntário apresentado pelo contribuinte em
24/06/2020 (fls. 2206-2221), como se vê no termo de solicitação de juntada de fl.
2204, encaminha-se o processo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
para apreciação. Quanto à intimação para ciência da decisão de 1a Instância, o
Aviso de Recebimento - 'AR' não retornou e não há dados no site dos Correios,
conforme consulta ao rastreamento de objeto acostada à fl. 2225, embora conste
o registro na lista de postagem emitida (fl. 2224). Diante do exposto, face ao
extravio do 'AR' e tendo em conta o disposto no item 3 da Nota
Fl. 2259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
9
SRF/COSIT/ASSESSORIA no 423, de 10/121994, considera-se notificado/intimado o
sujeito passivo na data da apresentação do recurso, sendo, portanto, tempestivo.
Nulidade - Cerceamento do Direito de Defesa
A Recorrente alega que “Foram EXPRESSAMENTE impugnados o PIS/COFINS quanto
a sua base de cálculo”.
Na constituição do crédito tributário pelo lançamento de ofício verifica-se pela
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, pela determinação a matéria tributável,
pelo cálculo do montante do tributo devido, pela identificação do sujeito passivo e pela aplicação
da penalidade cabível (art. 142 do Código Tributário Nacional). O Auto de Infração foi lavrado por
servidor competente que verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das
formalidades legais com a regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou
impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara
e congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes devem ser observadas, sob pena de se restar evidenciado o
cerceamento do direito de defesa há caracterização da nulidade dos atos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa pode denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os
procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância
(inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de
dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art. 59, art. 60 e art. 61 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) prevê:
Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá
sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: [...].
IX todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a
presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou
somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do
interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação.
Fl. 2260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
10
O Código de Processo Civil (CPC), aprovado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, determina:
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME
no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa pode denotar perfeita
compreensão da descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram
os procedimentos de ofício, que foi regularmente analisado pela autoridade de
primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 6o
da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 e art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972).
O Código de Processo Civil (CPC), aprovado pela Lei no 13.105, de 16 de março de
2015, determina:
Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. [...]
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente. [...]
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a
suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas
no andamento do processo;
II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;
III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe
submeterem.
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (STF, AI 791292 QO-RG,
2010) com trânsito em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
Fl. 2261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
11
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Por via de regra, a decisão deve ser elaborada com o regular fundamento, ainda que
sucinto, a partir do diálogo racional das questões controvertidas principais que formam a ratio
decidendi, das matérias litigiosas secundárias analisadas como obiter dictum e as evidências
comprobatórias trazidas ao processo pela Recorrente. De acordo com o princípio da
fundamentação da decisão, tem-se que este preceito não determina necessariamente “o exame
pormenorizado de cada uma das legações ou provas”. Neste sentido, devem ser enfrentados
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo Civil).
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na decisão
administrativa não precisam ser enfrentados todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Neste sentido, o Recurso Especial Repetitivo no 931.727/RS (STJ, 931727/RS, 2009),
Temas Repetitivos nos 160 e 161, proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) assim se refere:
“o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde
que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão”. Ademais, “na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção”, conforme
preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Sobre a instauração do litígio em face dos Autos de Infração reflexos de PIS e Cofins,
consta na impugnação, e-fls. 2157-2162:
PAF 11634.720.535/2014-74 IRPJ —CSLL — PIS -COFINS [...]
FIEL SERVIÇOS SS LTDA, já qualificada no PAF, vem mui respeitosamente à
presença de V.Sa. requerer o encaminhamento da presente IMPUGNAÇÃO para a
Egrégia Delegacia de Julgamentos, para que em seu mister aprecie a matéria nos
termos da legislação que rege o processo administrativo fiscal, e assim o
impugnante possa obter a revisão do lançamento, eis que este está eivado de
vícios que não o sustentam. [...]
I - DO AUTO DE INFRAÇÃO
O auto de infração atacado traz em seu bojo considerações que não
correspondem à realidade dos fatos, senão vejamos:
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL [...]
Estes são os fatos narrados "em resumo" descritos pela Auditoria Fiscal em seu
mister, e que merecem atenção especial por essa Egrégia Casa, para
alteração/diligências e que visem fulminar o atacado lançamento fiscal.
I - DO AUTO DE INFRAÇÃO DO DIREITO
Fl. 2262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
12
O auto de infração deve ser fulminado prima facie, senão vejamos: a Fiscalização
entendeu que o autuado tributou o fruto de seu trabalho à alíquota de 32%
(folhas 4 do termo de verificação fiscal) e que em sua atividade existe também o
COMÉRCIO, INDUSTRIA (folhas 1 do termo de verificação fiscal). Necessário se faz
baixar o PAF em diligência, vez que não restou demonstrada a correta opção de
tributação à alíquota de 16% em vez dos 32%, e nem restou demonstrado de que
não existiam outras atividades (COMÉRCIO — INDUSTRIA), do que as relatadas às
folhas 1 do termo de verificação fiscal. Nada mais claro e cristalino do que os
dizeres do art. 9 do Decreto 70.235/72. Assim, resta claro que a autoridade
lançadora tem o DEVER/PROVAR a ocorrência dos fatos em que sustenta a
pretensão fiscal.
Senão vejamos o disposto no art. 53 da LGPAF (Lei n° 9.784/99): [...].
Srs. Julgadores, vale dizer, na substituição ou reforma do lançamento, o que se
verifica é a figura de um novo ato, desaparecendo, pois, o ato anterior. É o que se
espera, e, portanto, restam impugnados os lançamentos do irpj-csll — pis e a
cofins.
II — DO PEDIDO FINAL
Ínclitos Julgadores, pelo exposto acima, tem a impugnante que o lançamento não
descreveu corretamente a atividade exercida, não observou a alíquota de
tributação, e também não relatou/demonstrou o exercício ou não de outras
atividades exercidas para o período autuado.
Assim, o pedido se reveste de apelo para um novo lançamento dentro dos
contornos legais e considerações probatórias acerca da atividade principal e as
secundárias exercidas. (g.n.)
Está registrado no Acórdão da 10a Turma da DRJ/BHE/MG no 02-098.570, de
27.02.2020, e-fls. 2170-2180:
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
em julgar improcedente a impugnação apresentada, para: [...]
b) declarar a definitividade do lançamento fiscal quanto aos débitos lançados de
PIS e de Cofins, por se tratar de matéria não contestada, restando, assim,
precluso o direito do contribuinte de apresentar contestações quanto às
mesmas, no âmbito administrativo; (g.n)
A Recorrente discorda da circunstância de a autoridade julgadora a quo ao “declarar
a definitividade do lançamento fiscal quanto aos débitos lançados de PIS e de Cofins por se tratar
de matéria não contestada”.
Os argumentos desenvolvidos na peça impugnatória alcançam as constituições dos
créditos tributários pelos lançamentos de ofício, principal e reflexos, pois o nexo causal entre as
exigências formalizadas em autos de infração instruídos com todos os elementos de prova,
determina que devem ser objeto de um único processo no caso em que os ilícitos dependam da
Fl. 2263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.291 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720535/2014-74
13
mesma comprovação e sejam relativos ao mesmo sujeito passivo (art. 9o do Decreto 70.235, de 06
de março de 1972). Os lançamentos de CSLL, PIS e Cofins sendo decorrentes da mesma infração
tributária, a relação de causalidade que os informa leva a que o resultado do julgamento destes
feitos acompanhem aquele que foi dado à exigência de IRPJ.
A afirmativa contida na decisão de primeira instância de que os lançamentos de PIS
e de Cofins não foram objeto de litígio caracteriza cerceamento ao direito de defesa devendo ser
afastada a declaração de “definitividade do lançamento fiscal quanto aos débitos lançados de PIS
e de Cofins”. Assim, é necessário o retorno do presente processo à DRJ de Origem com o escopo
de que seja examinado o litígio instaurado em relação aos lançamentos reflexos de PIS e de Cofins.
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em conhecer do recurso voluntário, em acatar a
preliminar suscitada para afastar a declaração de definitividade do lançamento fiscal quanto aos
débitos lançados de PIS e de Cofins, e, no mérito, em dar-lhe provimento em parte para o retorno
do presente processo à DRJ de Origem com o escopo de que seja examinado o litígio instaurado
em relação aos lançamentos reflexos de PIS e de Cofins.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 2264
DF CARF MF
Original